Tribunal: TJPA
Processo: 0824299-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13129 - Custas / Emolumentos
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824299-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: V M GOMES RESTAURACOES LTDA

AGRAVADO: MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial fundada em cobrança de aluguéis, na qual se alegavam nulidade da citação, prescrição trienal e excesso de execução, com determinação de prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida enseja nulidade da execução, mesmo diante de comparecimento espontâneo da parte executada; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição trienal da pretensão executiva; (iii) determinar se a alegação de excesso de execução pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual nulidade ou ausência de citação, desde que atingida a finalidade do ato e inexistente demonstração de prejuízo, nos termos do art. 239, §1º, do CPC.

A finalidade da citação é dar ciência da demanda e ao contraditório, sendo afastada a nulidade quando a parte exerce plenamente sua defesa após ingressar nos autos.

A alegação de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo configura nulidade de algibeira, vedada pelos princípios da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas.

A modificação da classe processual antes da citação é admitida pelo art. 329, I, do CPC, não havendo violação ao contraditório ou decisão surpresa.

A pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de três anos, mas não há prescrição quando a ação é ajuizada tempestivamente e inexiste inércia da credora.

O comparecimento espontâneo da parte também produz efeitos quanto à interrupção da prescrição, com retroação à data da propositura da demanda.

A exceção de pré-executividade possui cognição restrita e não comporta análise de matérias que demandam dilação probatória, como o excesso de execução.

A discussão sobre evolução do débito, encargos contratuais e inclusão de IPTU exige prova técnica e análise aprofundada, inviável na via eleita.

A ausência de demonstrativo detalhado do valor tido como correto impede o reconhecimento do alegado excesso de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O comparecimento espontâneo do executado supre a ausência ou nulidade da citação, desde que não haja demonstração de prejuízo.

O comparecimento espontâneo interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação.

A exceção de pré-executividade não é via adequada para discussão de excesso de execução que demande dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 239, §1º, 329, I, 917, §3º, e 1.021; CC, art. 206, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1938650/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 2092513/GO, j. 26.09.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1721690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 23.02.2021.

RELATÓRIO

Originalmente, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
V. M. GOMES RESTAURAÇÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da execução de título extrajudicial movida por
MARIA SONIA RODRIGUES LOBO GLUCK PAUL
, que rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

A decisão de primeiro grau rejeitou as alegações de nulidade da citação, prescrição trienal e excesso de execução, assentando que o comparecimento espontâneo da executada supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC; que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal, inexistindo inércia da exequente apta a configurar prescrição; e que a alegação de excesso de execução demanda dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de exceção de pré-executividade, determinando, ao final, o prosseguimento do feito executivo, com atualização do valor da causa para R$ 178.305,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos).

Em sede recursal, a parte agravante interpôs agravo de instrumento sustentando, em síntese, a nulidade da execução por ausência de citação válida, a ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cobrança de aluguéis, bem como a existência de excesso de execução decorrente da majoração do débito e inclusão indevida de valores referentes a IPTU, pugnando pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O recurso foi apreciado por decisão monocrática deste relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo da executada supre eventual nulidade de citação, inexistindo demonstração de prejuízo; que não se configurou a prescrição, porquanto a ação foi ajuizada dentro do prazo legal e não houve inércia da exequente; e que a alegação de excesso de execução não pode ser analisada na via estreita da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, mantendo integralmente a decisão agravada.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno reiterando as teses anteriormente deduzidas, sustentando a nulidade da execução por ausência de citação válida e violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de ciência da demanda por longo período e das alterações na classe processual, inclusive com conversão da ação de cobrança em execução; alegando a ocorrência de prescrição trienal, ao argumento de que não houve citação válida dentro do prazo legal; e defendendo a existência de excesso de execução, diante da elevação do valor cobrado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$ 178.305,15 (cento e setenta e oito mil, trezentos e cinco reais e quinze centavos), com inclusão indevida de encargos, especialmente IPTU, requerendo a reforma da decisão monocrática, com concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para acolhimento das teses suscitadas.

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões ao interno, nas quais sustenta a manutenção integral da decisão monocrática, aduzindo que o recurso interno não trouxe qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos já analisados; defende a inexistência de nulidade, uma vez que o comparecimento espontâneo supre eventual vício de citação, sem demonstração de prejuízo; sustenta a inocorrência de prescrição, haja vista que a ação foi ajuizada tempestivamente e houve diligência da exequente na tentativa de localização da devedora; e afirma a inadequação da exceção de pré-executividade para discussão de excesso de execução e encargos contratuais, por demandarem dilação probatória, requerendo, ao final, o desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à aferição da correção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, especialmente quanto à alegada nulidade da execução por ausência de citação válida, à suposta ocorrência de prescrição trienal da pretensão executiva e à existência de excesso de execução, matérias reiteradas no presente agravo interno sem a apresentação de elementos fático-jurídicos novos.

Desde logo, cumpre assentar que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, não se presta à rediscussão ampla e irrestrita da matéria já decidida, exigindo, para seu acolhimento, a demonstração concreta de desacerto, omissão ou ilegalidade na decisão agravada, o que não se verifica no caso em exame.

A insurgência revela, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável, reproduzindo argumentos já detidamente enfrentados, o que, por si só, não autoriza a reforma do decisum.

No que tange à alegada nulidade da execução por ausência de citação válida, a agravante procura sustentar que o comparecimento espontâneo não teria o condão de sanar vícios pretéritos, especialmente diante de supostas alterações relevantes na marcha processual, como a modificação da classe da ação e a alegada ausência de ciência tempestiva da demanda.

Entretanto, tal construção argumentativa não resiste a uma análise mais acurada do sistema processual vigente.

O art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, consagra regra de eficácia plena, orientada pelo princípio da instrumentalidade das formas e pela primazia do julgamento de mérito.

A finalidade precípua da citação é dar ciência ao réu da existência da demanda e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Uma vez atingida essa finalidade, ainda que por via diversa da citação formal, não há falar em nulidade, salvo demonstração inequívoca de prejuízo.

No caso concreto, a própria agravante reconhece que ingressou nos autos por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, o que evidencia, de forma inequívoca, sua ciência acerca da demanda e dos atos processuais nela praticados.

A partir desse momento, teve plena oportunidade de exercer o contraditório, impugnando todos os aspectos que entendeu pertinentes, o que afasta, de maneira categórica, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

A tentativa de conferir relevo às alterações procedimentais ocorridas antes de sua integração à lide tampouco merece guarida. Enquanto não aperfeiçoada a citação, não se forma a relação jurídico-processual triangular, inexistindo, portanto, estabilização subjetiva e objetiva da demanda.

Nessa fase, o ordenamento jurídico autoriza expressamente a modificação do pedido e da causa de pedir, independentemente de anuência da parte adversa, conforme dispõe o art. 329, inciso I, do CPC.

Desse modo, a conversão da ação de cobrança em execução de título extrajudicial, ocorrida antes da citação, não configura irregularidade, mas exercício legítimo da faculdade processual conferida à parte autora, inexistindo qualquer afronta ao art. 10 do CPC, pois não houve decisão surpresa, mas simples adequação procedimental em momento processual oportuno.

Ademais, a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta e específica, qual prejuízo efetivo teria sofrido em decorrência dos atos processuais praticados antes de seu comparecimento. A invocação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa não se mostra suficiente, à luz do art. 9º do CPC, que exige demonstração efetiva de prejuízo para o reconhecimento de nulidade.

Nesse contexto, a alegação de nulidade revela contornos típicos da chamada nulidade de algibeira, repudiada pela jurisprudência pátria, caracterizada pela utilização estratégica de vícios processuais apenas após o conhecimento do resultado desfavorável, em manifesta afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

No tocante à prescrição trienal, igualmente não prospera a insurgência.

É incontroverso que a pretensão de cobrança de aluguéis submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 206, §3º, inciso I, do Código Civil. Todavia, a análise da prescrição não pode ser realizada de forma estanque, desconsiderando a dinâmica processual e os atos interruptivos ou impeditivos do prazo.

No caso dos autos, restou demonstrado que a ação foi ajuizada em novembro de 2019, dentro do prazo legal, não havendo qualquer indício de inércia da exequente. Ao contrário, a credora adotou medidas para localização da devedora, não se podendo imputar a ela a responsabilidade pela não concretização da citação em momento anterior.

Ao lado disso, é certo que a parte executada ingressou voluntariamente nos autos ao apresentar exceção de pré-executividade, em 10/09/2025, circunstância que evidencia sua ciência inequívoca acerca da existência e do conteúdo da demanda.

Tal conduta processual, à luz do disposto no art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, possui o condão de suprir eventual ausência ou nulidade de citação, fazendo fluir, a partir de então, os prazos processuais pertinentes, além de afastar qualquer alegação de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme expressamente reconhecido na decisão monocrática.

A tese da agravante, no sentido de que a ausência de citação válida impediria a interrupção da prescrição, desconsidera assim, o efeito jurídico atribuído pelo art. 239, §1º, do CPC ao comparecimento espontâneo. Ao suprir a citação, o comparecimento voluntário da parte regulariza a relação processual, não sendo juridicamente razoável admitir que tal ato produza efeitos apenas parciais, conforme a conveniência da parte.

Cito precedentes da Corte cidadã (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1 .022 do CPC/15. Precedentes. 2. Consoante entendimento reiterado do STJ, o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a ausência de sua intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, cientificar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra ela. 2.1. Hipótese em que o comparecimento espontâneo ocorreu por intermédio da juntada aos autos de procuração que conferia à parte o poder de receber intimações em nome da representada. Inexistência de vício de intimação. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1938650 MT 2021/0217972-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. SUPRIMENTO DO VÍCIO DE CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação, promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da propositura da demanda, na forma do art. 219, § 1º, do CPC/73 (art. 240, § 1º, do CPC/2015). Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2092513 GO 2022/0080491-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UMA DAS PARTES RÉS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CUMPRIMENTO DA FINALIDADE DO ATO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Sergipe contra o ex-prefeito do Município de São Cristóvão e outros, objetivando a condenação dos réus nas sanções previstas no art. 12 da LIA, em razão do desvio de verbas públicas destinadas à reforma e ampliação de escolas municipais. 2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus pela prática de improbidade administrativa (fls. 1823-1882, e-STJ). 3. Ao examinar as Apelações, o Tribunal estadual deu provimento ao apelo interposto por José Antônio Torres Neto, José Carlos Dias da Silva e Soraya Machado Torres, para acolher a preliminar de ausência de citação da última ré, anulando os atos posteriores à decisão que recebeu a Ação Civil Pública, retornando os autos à fase de conhecimento a fim de que fosse facultado aos réus apresentarem suas respostas, em forma de contestação. 4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 5. O STJ já assentou entendimento de que "a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief." (EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1º/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011. 6. In casu, conforme se depreende do acórdão recorrido, embora a ré Soraya Machado Torres não tenha sido citada formalmente, ela compareceu aos autos por meio da interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão que recebeu a inicial da Ação de Improbidade. Assim, tendo em vista que a ausência de citação da ré Soraya Machado Torres foi suprida pelo seu comparecimento espontâneo quando interpôs Agravo de Instrumento, evidenciando sua ciência inequívoca, não há falar em nulidade, por absoluta ausência de prejuízo. 7. Nesse contexto, aplicando-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas sob o enfoque de que "não há nulidade sem prejuízo" (pas de nullité sans grief), deve ser afastada a nulidade declarada pelo acórdão recorrido, a fim de que o feito prossiga regularmente. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021)

Como se vê, a interpretação sistemática do ordenamento impõe reconhecer que, uma vez suprida a citação, os efeitos processuais devem ser considerados de forma integral, inclusive no que diz respeito à regularidade da demanda e à preservação dos atos processuais praticados.

Ademais, resta afastada a ocorrência de prescrição quando demonstrada a ausência de inércia da parte credora e o ajuizamento tempestivo da demanda, sobretudo quando eventuais entraves à citação decorrem de circunstâncias alheias à sua atuação. Admitir o contrário implicaria premiar o comportamento omissivo da parte devedora, em afronta aos princípios da cooperação e da boa-fé processual.

No que concerne à alegação de excesso de execução, também não há como acolher a pretensão recursal.

A exceção de pré-executividade, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, possui âmbito cognitivo restrito, sendo cabível apenas para matérias de ordem pública ou verificáveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, a controvérsia instaurada pela agravante envolve a aferição da correção dos valores executados, a análise da evolução da dívida, a verificação da incidência de encargos contratuais e a definição da responsabilidade pelo pagamento de tributos como o IPTU. Tais questões, por sua própria natureza, demandam exame aprofundado de provas documentais e, eventualmente, produção de prova técnica, o que extrapola os limites da via eleita.

A alegação de que o excesso seria evidente em razão da diferença entre o valor inicialmente atribuído à causa e o montante posteriormente executado não se sustenta isoladamente, uma vez que a evolução do débito pode decorrer da incidência de encargos contratuais, atualização monetária e demais acréscimos legalmente previstos.

Ressalte-se, ainda, que a agravante não apresentou demonstrativo detalhado e atualizado do valor que entende correto, limitando-se a impugnações genéricas, o que não atende ao ônus que lhe incumbe, nos termos do art. 917, §3º, do CPC.

A ausência de planilha técnica idônea inviabiliza, por si só, o reconhecimento do alegado excesso em sede de exceção de pré-executividade.

No que diz respeito especificamente à inclusão de valores relativos a IPTU, a controvérsia demanda interpretação de cláusulas contratuais e verificação das obrigações assumidas pelas partes no contrato de locação, matéria que, igualmente, não pode ser dirimida sem a devida instrução probatória.

Dessa forma, mostra-se absolutamente correta a conclusão adotada na decisão monocrática, no sentido de que a via eleita é inadequada para o exame das questões suscitadas, sem prejuízo de sua eventual discussão em sede própria, onde seja possível a ampla dilação probatória.

Diante desse cenário, constata-se que a decisão agravada analisou de forma minuciosa, coerente e juridicamente adequada todas as teses deduzidas pela agravante, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Logo,
nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Belém, 11/05/2026